Tribunal: TJDFT
Processo: 0726914-67.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. SUBMISSÃO DE CRIANÇA A VEXAME OU CONSTRANGIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença que o condenou pelos crimes previstos no art. 155, caput, do Código Penal e art. 232 do ECA, ambos em concurso material (art. 69 do CP), à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão e 7 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 14 dias-multa, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena. A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto; e (iii) absolvição pelo crime do art. 232 do ECA por ausência de dolo específico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória apta a promover a absolvição; (ii) estabelecer se incide o princípio da insignificância no furto; e (iii) analisar se é possível absolver a ré pela prática do crime do art. 232 do ECA por ausência de dolo específico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese de ausência de dolo no delito do art. 232 do ECA constitui inovação recursal, pois não foi suscitada na resposta à acusação, nem nas alegações finais, sendo inviável seu conhecimento, sob pena de supressão de instância.
4. A autoria e a materialidade de ambos os delitos restaram plenamente demonstradas por auto de prisão em flagrante, apreensão dos objetos, relatos testemunhais firmes e coerentes e depoimentos prestados sob contraditório. A ausência de imagens não invalida o conjunto probatório, dada sua suficiência.
5. O princípio da insignificância não se aplica. O valor da res furtiva supera 20% do salário-mínimo vigente à época, além de a recorrente ostentar reiteração delitiva e praticar o crime enquanto cumpria pena por outros ilícitos, circunstâncias que afastam a mínima ofensividade e a ausência de periculosidade social exigidas para a incidência do instituto.
IV. DISPOSITIVO E TESES
Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.
Teses de julgamento:
"1. Configura inovação recursal a alegação de ausência de dolo específico apresentada apenas em sede de apelação, sendo vedado seu conhecimento para evitar supressão de instância. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria, não há absolvição por insuficiência probatória. 3. A reiteração delitiva e o valor da res furtiva superior a 20% do salário-mínimo afastam a aplicação do princípio da insignificância."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal: arts. 69, 155, caput; Código de Processo Penal: art. 386, III; Estatuto da Criança e do Adolescente: art. 232.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 935.588/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 12/11/2024, DJe 09/12/2024. STJ, AgRg no HC 975.298/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5a Turma, j. 01/07/2025, DJe 04/07/2025. STJ, AgRg no HC 730.671/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 23/08/2022, DJe 30/08/2022. TJDFT, Acórdão 2047797, 0700581-08.2024.8.07.0019, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 17/09/2025, DJe 26/09/2025. TJDFT, Acórdão 2046968, 0701206-61.2022.8.07.0003, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 18/09/2025, DJe 25/09/2025.